Tribunal: STJ
Processo: 0201147-40.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726906 - RJ (2024/0315328-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA PORTUGAL
ADVOGADO
: JANE BASTOS ALTOMARI TEIXEIRA - RJ162555
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: ead3af5e-1200-46db-a08d-6d6a499c72ea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726906 - RJ (2024/0315328-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO NOME
: BRADESCO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA PORTUGAL
ADVOGADO
: JANE BASTOS ALTOMARI TEIXEIRA - RJ162555
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRADESCO SAUDE
S.A. (BRADESCO SAUDE) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre,
em virtude da incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, BRADESCO SAUDE reiterou seu
apelo nobre e defendeu que

(1) não há necessidade de reexame de matéria de fato
para julgamento da questão suscitada neste recurso especial;

(2) é incontroverso o fato
de que houve cobrança de co-participação após o 30o dia de internação da recorrida
em seu tratamento psiquiátrico, amparada no contrato que prevê a co-participação do
segurado após o 30o dia de internação para tratamento psiquiátrico; e

(3) esta ação foi
ajuizada e julgada para que seja declarada abusiva, portanto, inválida, essa disposição
Documento eletrônico VDA50516904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 50ced80f-3c42-4213-878c-d3cf3f5797dd

contratual, o que faz cair por terra a afirmação de que o autora não tinha informação
sobre o conteúdo do contrato (e-STJ, fls. 376/394).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial, verifica-se que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra todos os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, a incidência
das Súmulas n. 5 e

7, ambas do STJ, ao caso.
Como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ, deve o agravante
não apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados, mas
também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame do contrato
e dos elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
, o que não ocorreu.
de fatos e provas
No caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que

diante das especificidades do caso concreto,
[...]
tem-se caracterizada
a exceção ao entendimento do STJ, haja vista que a operadora
apelante apenas acostou aos autos um contrato genérico (índex 59
/121), do qual sequer consta o nome ou ciência de tal cláusula por
parte do estipulante, não indicando de forma inequívoca o
cumprimento, quando da contratação, do dever de informação
, segundo o qual “são direitos básicos
constante no art. 6o, III, do CDC
do consumidor (...) a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”.
Desse modo, ainda que se reconheça, a princípio, a validade da
cláusula que prevê a coparticipação do consumidor para internação
psiquiátrica após 30 (trinta) dias, a inobservância do dever de
informação por parte da apelante, acarreta o afastamento de
tal previsão, impondo à operadora que realize o custeio do tratamento
em prol do beneficiário pelo período da internação que é objeto do
feito, como bem definido pela julgadora de origem.
[...]
Assim, considerando o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil, não restou minimamente comprovado nos
autos que o consumidor tenha sido informado sobre a cobrança de
Documento eletrônico VDA50516904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 50ced80f-3c42-4213-878c-d3cf3f5797dd

coparticipação durante o período de internação, não podendo ser
, devendo ser mantida a sentença a fim
surpreendido com a cobrança
de que a apelante arque com todas as despesas referentes à
internação da filha do segurado, sem a cobrança de coparticipação (e-
STJ, fls. 244/248 - sem destaques no original).

Desse modo, ao contrário do que BRADESCO SAUDE quer fazer crer,
tendo ela partido de premissas que desafiam aquelas assentadas pelo acórdão
recorrido,
, não se vislumbra,
especialmente no que se refere ao dever de informação
das razões recursais apresentadas, nenhuma questão federal a ser dirimida nesta
Corte Superior.
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, BRADESCO
SAUDE se limitou a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado
impugnado, sem, no entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
20/4/2016 –

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50516904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 50ced80f-3c42-4213-878c-d3cf3f5797dd

(AgRg no AREsp 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe

sem destaque no original)
2/2/2016 –

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
sem destaque no original)
26/11/2008 –

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
sem destaque no original)
22/9/2016 –

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA50516904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 50ced80f-3c42-4213-878c-d3cf3f5797dd

1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
sem destaque no original)
6/9/2016 –

Nesse contexto, porque BRADESCO SAUDE não demonstrou o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
de 12% para 17% o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor de RODRIGO DE SOUZA PORTUGAL, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA50516904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:07:59
Código de Controle do Documento: 50ced80f-3c42-4213-878c-d3cf3f5797dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.726.906 / RJ
Número Registro: 2024/0315328-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00733387020218190000
02011474020218190001
2011474020218190001
202424505777
733387020218190000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
OUTRO
NOME
: BRADESCO SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : RICARDO SILVA MACHADO - RJ109265
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA PORTUGAL
ADVOGADO
: JANE BASTOS ALTOMARI TEIXEIRA - RJ162555
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: d229ed32-5e54-498e-894c-58f5b50dab21

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: d229ed32-5e54-498e-894c-58f5b50dab21